Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE E COM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Ainda que a lei posterior tenha sido instituída com o objetivo de dar tratamento mais rigoroso para alguns crimes, é vedado pelo ordenamento jurídico, fazer interpretação ampla e desfavorável com referência a pessoa condenadas e já com sua situação definida por sentença, pois, o Direito Penal, o Processo e a Execução são regidos pelo princípio da reserva legal.

2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal. Da mesma forma, com relação às penas decorrentes de crime hediondo, com resultado morte, em que o sentenciado não é reincidente específico, e, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% determinada pela alínea ‘a’ do inciso VI do artigo 112 da LEP.

3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.